Tribunal: TJES
Processo: 5023733-63.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023733-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS DORES DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA/INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE MEDIDOR DE UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão da retirada indevida de medidor e consequente interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A sentença deve ser mantida. Restou incontroverso nos autos que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da autora após atuação operacional da concessionária, circunstância reconhecida pela própria recorrente ao afirmar que o episódio decorreu de procedimento técnico/cadastral relacionado à regularização da unidade consumidora.

Todavia, a justificativa apresentada não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária. A atividade desempenhada pela recorrente consiste na prestação de serviço público essencial, submetido ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.

Ainda que se admita a existência de inconsistência cadastral ou necessidade de adequação técnica da unidade consumidora, tal circunstância não legitima a supressão abrupta do fornecimento de energia sem prévia regularização adequada, comunicação eficaz ou adoção de medidas que preservem a continuidade do serviço essencial.

Não se mostra razoável que eventual desorganização cadastral interna da concessionária — ou necessidade de adequação operacional — seja transferida à consumidora, sobretudo mediante interrupção de serviço essencial e paralisação de atividade econômica regularmente exercida.

A alegação genérica de observância da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não afasta, por si só, o defeito do serviço. Isso porque a concessionária não comprovou que a retirada/interrupção observou procedimento regular, proporcional e estritamente necessário, tampouco demonstrou ter previamente solucionado a inconsistência sem prejuízo indevido à usuária.

Em verdade, a prova dos autos revela que a autora foi privada do fornecimento de energia em seu estabelecimento comercial por falha operacional da própria concessionária, circunstância apta a caracterizar defeito na prestação do serviço.

Frise-se que não se exige da consumidora prova técnica aprofundada acerca da irregularidade interna do procedimento adotado pela concessionária, bastando a demonstração do fato danoso e do nexo com a atuação da fornecedora, ônus do qual a autora se desincumbiu satisfatoriamente. Configurada a falha do serviço, o dano moral é evidente.

A interrupção indevida de energia elétrica em estabelecimento comercial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando acarreta paralisação das atividades empresariais, frustração de atendimentos, constrangimento perante clientes e comprometimento da normalidade do exercício profissional. Vejamos alguns julgados:

“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.”

STJ – AgRg no AREsp 239.749/RS
, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21/08/2014.

“A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.”

Entendimento reiterado na jurisprudência do STJ

Trata-se de situação apta a gerar abalo extrapatrimonial indenizável, notadamente porque decorrente de privação injusta de serviço essencial.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)